Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0000063-72.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Nilda Borges da Silva Embargada: Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Nilda Borges da Silva (Id. 22957795) contra o acórdão (Id. 22425226) que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator